Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712283-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: T. A. FERREIRA ALIMENTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da tutela cautelar no 0711346-63.2022.8.07.0001 proposta por T.A. FERREIRA VERDURÃO - ME, em desfavor da ora agravante, deferiu parcialmente a liminar para determinar que seja obstado o levantamento do valor que consta no processo de execução n.o 0734110-77.2018.7.0001, no importe de R$ 195.270,69, por quaisquer das partes. A agravante requer a concessão de liminar para suspender a eficácia da decisão proferida na ação cautelar n.o 0711346-63.2022.8.07.0001, até que o próprio juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais decida sobre o mérito do pedido de levantamento de alvará na ação executiva de n.o 0734110-77.2021.8.07.0001, levando em consideração a sentença proferida e a decisão de ID 120133971. No mérito, pretende que seja provido o agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão cautelar de n.o 0711346-63.2022.8.07.0001 até a decisão de mérito do Processo Principal sobre o pedido de levantamento do Alvará. Compulsando os autos executivos (processo de n.o 0734110-77.2021.8.07.0001) verifico que o juízo a quo já se manifestou sobre o pedido de expedição de alvará judicial formulado pela agravante/executada, conforme decisão de ID 122220103. Vejamos: "Concedo à credora o prazo de 10 (dez) dias para juntar aos autos nova planilha com o abatimento dos valores cujo levantamento já foi deferido pelo Juízo, conforme alvarás expedidos ao ID Num. 118434553 e Num. 118434702. Em relação ao pedido da executada, relativamente ao levantamento de valores, observa-se que tal medida foi obstada por decisão proferida nos autos n. 0711346-63.2022.8.07.0001." (negritei) Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se a Agravante para se manifestar sobre o seu interesse recursal, nos termos do art. 1.015, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora